Tribunal: TJES
Processo: 0003998-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003998-12.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003998-12.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
ARTIGO 15
5
,

CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE.
INVERSÃO DA POSSE
DA
RES FURTIVA
AINDA QUE POR
CURTO ESPAÇO DE TEMPO
. PRECEDENTES
.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
Para a configuração do delito de furto consumado, não é necessária a posse definitiva ou prolongada da
res furtiva
, bastando apenas a posse mansa e pacífica da coisa, que saiu da esfera de vigilância da vítima ainda que por pouco tempo para a consumação de crime de furto, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.
2
.
O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003998-12.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CLÁUDIO TAVARES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de março de 2018, por volta 14h36min, na rua Manoel Braga Machado, bairro Ferroviários, nesta cidade, o Denunciado subtraiu para si os bens descritos no Auto de Apreensão de fl. 15, pertencentes as vítimas Lourenço Sara e José Detori.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a desclassificação do crime de furto para a forma tentada. Também, pleiteia pela concessão da assistência judiciária gratuita, e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, sabe-se que a

jurisprudência pátria é uníssona no entendimento de que para a consumação do crime de furto, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou ainda necessidade de que esse bem saia da esfera de vigilância da vítima. Basta, para tanto, que haja a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo. Não é outra a inteligência do Tema 934:

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim, ainda que abordado pelos policiais militares logo após a ação criminosa, o acusado foi alcançado em posse da
res furtiva
, não havendo que se falar em tentativa, mas sim, em delito consumado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDAS. EXAME PERICIAL DIRETO, CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRIME TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. [...] 8. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte, de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019). [...] 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". III - No presente caso, a Corte local concluiu fundamentadamente pela prática do delito em sua modalidade consumada, consignando que houve a efetiva inversão da posse dos bens, ainda que por breve período de tempo, uma vez que o paciente foi surpreendido já em seu veículo, "em rota de fuga, apenas não tendo sucesso pela rápida atuação dos dirigentes do mercado que fecharam os portões" do estacionamento, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. IV - Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão bem exarada pelas instâncias ordinárias seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.259/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, REPDJe de 16/02/2024, DJe de 14/12/2023.)

Em relação ao pedido de isenção das custas processuais, relembro que constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LH
E

PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Eneias de Souza, OAB/ES nº 28.155, advogado nomeado para patrocinar a defesa do representado neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação do defensor dativo e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.